Tribunal: STJ
Processo: 0014108-40.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 885560 - RJ (2024/0014108-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUCIO MAURO CARNEIRO DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e que não constatou, no acórdão proferido em sede de
habeas corpus
apelação, a presença de teratologia ou flagrante ilegalidade, que
desse ensejo à concessão da ordem de ofício.
2. O Tribunal de origem, mesmo diante da ausência de impugnação
específica da Defesa contra a pena tal como calculada, consignou
que a dosagem da pena estava em consonância com os princípios da
suficiência e da adequação à prevenção e reprovação do delito.
3. A decisão recorrida fundamentou a impossibilidade de que este
Tribunal Superior inaugure o enfrentamento ao cálculo da
reprimenda, sob pena de supressão de instância, já que a matéria
não foi argumentada no apelo.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é possível o enfrentamento, por
este Tribunal Superior, da dosimetria da pena, que não foi
pontualmente alegada nas razões de apelo.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem não enfrentou as alegações feitas na
impetração, impedindo esta Corte Superior de antecipar-se à
matéria, sob pena de supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O
não pode ser conhecido
Tese de julgamento:
habeas corpus
para rediscutir a dosimetria da pena quando a defesa não impugnou
essa questão nas razões de apelo. 2. A ausência de enfrentamento
das alegações pela instância inferior impede a análise da matéria
pelo STJ, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA48663997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 2bddb514-7d6e-429d-9151-709af8bce7bd

Código Penal, art. 59; Lei n.. 11.343
Dispositivos relevantes citados:
/2006, art. 40, incisos IV e VI.
STJ, AgRg no HC 873.280/SE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 744.555/SC, Rel. Min. Messod
05/12/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/05/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48663997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 2bddb514-7d6e-429d-9151-709af8bce7bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 885560 - RJ (2024/0014108-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUCIO MAURO CARNEIRO DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CORPUS.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e que não constatou, no acórdão proferido em sede de
habeas corpus
apelação, a presença de teratologia ou flagrante ilegalidade, que
desse ensejo à concessão da ordem de ofício.
2. O Tribunal de origem, mesmo diante da ausência de impugnação
específica da Defesa contra a pena tal como calculada, consignou
que a dosagem da pena estava em consonância com os princípios da
suficiência e da adequação à prevenção e reprovação do delito.
3. A decisão recorrida fundamentou a impossibilidade de que este
Tribunal Superior inaugure o enfrentamento ao cálculo da
reprimenda, sob pena de supressão de instância, já que a matéria
não foi argumentada no apelo.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é possível o enfrentamento, por
este Tribunal Superior, da dosimetria da pena, que não foi
pontualmente alegada nas razões de apelo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48434832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 6beffd56-d031-4411-aad7-1f655d2cbc79

5. O Tribunal de origem não enfrentou as alegações feitas na
impetração, impedindo esta Corte Superior de antecipar-se à
matéria, sob pena de supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O
não pode ser conhecido
Tese de julgamento:
habeas corpus
para rediscutir a dosimetria da pena quando a defesa não impugnou
essa questão nas razões de apelo. 2. A ausência de enfrentamento
das alegações pela instância inferior impede a análise da matéria
pelo STJ, sob pena de supressão de instância.
Código Penal, art. 59; Lei n.. 11.343
Dispositivos relevantes citados:
/2006, art. 40, incisos IV e VI.
STJ, AgRg no HC 873.280/SE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 744.555/SC, Rel. Min. Messod
05/12/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/05/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIO MAURO
CARNEIRO DOS PASSOS contra a decisão (fls. 273/278) pela qual o habeas
não foi conhecido e não se constatou a presença de teratologia ou de
corpus
flagrante ilegalidade, que conduzisse à concessão da ordem de ofício.
Nas razões recursais, sustenta o agravante que o Tribunal de origem,
ao julgar a apelação interposta contra a sentença condenatória, valeu-se da
fundamentação
, consignando que a pena, tal como calculada
per relationem
em primeiro grau, não comportava reparos, de modo que não há que se falar
em supressão de instância caso esta Corte Superior analisasse os argumentos
invocados pela Defesa na impetração em busca do redimensionamento da pena.
Pede a reconsideração da decisão recorrida ou. subsidiariamente,
que seja submetido o presente regimental ao julgamento colegiado, nos termos
do
n.o 885.560/RJ.
Habeas Corpus
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A decisão recorrida foi proferida sob os seguintes fundamentos (fls.
273/278 - grifamos):

A Juíza de Direito sentenciante assim fundamentou a dosimetria da
pena (fls. 137/174):
Documento eletrônico VDA48434832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 6beffd56-d031-4411-aad7-1f655d2cbc79

1a FASE: considerando as circunstâncias previstas no artigo 59
do Código Penal, verifico que o acusado possui maus
antecedentes (anotação no1, fl. 2290) e é três vezes reincidente.
Observando-se o entendimento esposado pelo STJ (HC no
229.267-SP 2011/0309669- 1), considero nesta fase duas das
anotações aptas a gerar reincidência (no 13 e 16 - fls.2302 e
2305), com trânsito em julgado, respectivamente, em 11/09/2015
e
, como maus antecedentes, deixando a terceira
22/10/2014
anotação para ser analisada na fase seguinte. Assim,
considerando a conduta social negativa do acusado, aumento a
pena base acima do mínimo legal previsto para o delito, na
fração de 1/4.
As circunstâncias e as consequências do crime, também
recomendam o agravamento da reprimenda. Como ficou
assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa. Essa
quadrilha, é importante notar, mantinha os seus pontos de
venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força. A
abrangência e o poder econômico, por óbvio, constituem
circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação
dessa quadrilha teve para os habitantes da cidade, sobretudo
das
comunidades
submetidas
ao
seu
domínio
direto.
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro, ao
lado de exercer um poder contraposto ao Estado, aufere indevido
e nefasto lucro financeiro ao preço da desgraça daqueles que se
viciam no uso das drogas. Tais consequências, a meu sentir,
determinam uma severa resposta penal, pelo que, aumento a
pena base em mais 1/6, totalizando 5/12.
Com base nessas premissas, fixo a pena-base em 04 (quatro)
anos e 03 (três) meses de reclusão e 991 (novecentos e noventa e
um) dias- multa.
2a FASE: não existem circunstâncias atenuantes a considerar.
Diante da reincidência, considerada em razão da anotação de n°
18 da FAC (fl.2305), transitada em julgado em
, sem
15/01/2014
que tenha havido o decurso de mais de cinco anos do
cumprimento ou extinção da pena, exaspero a reprimenda em 1
/6, acomodando-a em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15
(quinze) dias de reclusão e 1.156 (mil, cento e cinquenta e seis)
dias-multa.
3a FASE: considerando a presença das causas especiais de
aumento da pena previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei
11.343/06, elevo a pena em 2/6, tendo em vista que o emprego
de armas torna mais provável a obtenção do proveito criminoso e
dificulta a realização dos atos de captura por parte dos agentes
do Estado, tornando a conduta objetivamente mais perniciosa e
que o envolvimento de menores implica em gravosidade maior de
sua conduta, aproveitando- se de pessoas desprovidas de
capacidade plena para se orientar, pelo que, diante de outros
modulares a considerar, estabeleço a reprimenda em 06 (SEIS)
ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E
1.541 (MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM) DIAS- MULTA.
Documento eletrônico VDA48434832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 6beffd56-d031-4411-aad7-1f655d2cbc79

O Tribunal a quo expôs no acórdão impugnado que a Defesa do
paciente apelou suscitando preliminarmente a nulidade das
provas, no mérito buscou a absolvição e subsidiariamente o
afastamento das qualificadoras (fl. 189, último parágrafo).
E com relação à reprimenda como dosada, fundamentou a
Corte de origem que a dosagem da pena em consonância com
os princípios da suficiência e da adequação à prevenção e
reprovação do delito (fl. 221).
Neste panorama, de modo claro percebe-se que o Tribunal de
origem não enfrentou as alegações feitas nesta impetração,
motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se
antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau
de jurisdição e devido processo legal.
Confira-se: AgRg no HC n. 873.280/SE, relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
5/12/2023
de
; AgRg no HC n. 744.555/SC, relator Ministro
11/12/2023
MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
, DJe
29/5/2023
de 1o/6/2023.
Logo, por ser imprópria a via eleita a se impugnar acórdão transitado
em julgado que manteve a condenação do paciente em sede de
apelação, a impetração não deve ser conhecida, não se constatando a
presença de teratologia ou flagrante ilegalidade a se impor a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, consignou que
a dosagem da pena em consonância com os princípios da suficiência e da
adequação à prevenção e reprovação do delito. No entanto, conforme exposto
na decisão recorrida, a Defesa apelou da condenação, suscitando,
preliminarmente a nulidade das provas, no mérito buscou a absolvição e
subsidiariamente o afastamento das qualificadoras.
A Defesa, portanto, nas razões de apelo, não refutou a pena como
calculada.
Desse modo, não se está diante de acórdão que rejeitou o ataque
defensivo à pena como calculada a partir de fundamentação
, o
per relationem
que afastaria a impossibilidade de apreciação da matéria por este Tribunal
Superior em virtude de ter a Corte local mantido a pena como calculada
invocando, como razão de decidir, os próprios fundamentos da sentença.
Trata-se, na verdade, de impugnação inaugurada no STJ, através de
impetrado contra acórdão que não enfrentou os argumentos
habeas corpus
que foram trazidos, pela primeira vez à apreciação do Poder Judiciário, através
do
.
habeas corpus
Logo, a despeito das combativas razões recursais, a decisão
impugnada deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48434832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 6beffd56-d031-4411-aad7-1f655d2cbc79

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 885.560 / RJ
Número Registro: 2024/0014108-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00396387320168190002 00895001320168190002 077018112016 396387320168190002 77018112016
895001320168190002
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCIO MAURO CARNEIRO DOS PASSOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE SOARES
CORRÉU
: JOÃO ANTÔNIO BRAGA
CORRÉU
: ALEXANDRE RODRIGUES MEDEIROS
CORRÉU
: MARCELO SIQUEIRA FERREIRA
CORRÉU
: UYRY MEDEIROS KRASNOWOLSKI
CORRÉU
: REINALDO MEDEIROS IGNACIO
CORRÉU
: WESLEYANA CRISTINA SODRE LEITE
CORRÉU
: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA48641232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 98db8c25-1173-4712-aea7-5da2cf166f85

CORRÉU
: RAFAEL NEVES MEDEIROS IGNACIO
CORRÉU
: REINALDO MEDEIROS IGNACIO JUNIOR
CORRÉU
: ANDERSON RODRIGUES DE FRANCA
CORRÉU
: JAQUELINE TAVARES MEDEIROS
CORRÉU
: JANDIRA TAVARES
CORRÉU
: ANA MARY TAVARES MEDEIROS
CORRÉU
: HENRIQUE PEREIRA BEZERRA
CORRÉU
: LUIS PAULO DA SILVA PASSOS
CORRÉU
: JESSICA SIQUEIRA FERREIRA
CORRÉU
: ADRIANO SILVA DA CRUZ
CORRÉU
: GABRIELLA LIMA ESTEVES
CORRÉU
: PAULO ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: MARCELLO DE ANDRADE
CORRÉU
: LEONARDO DA SILVA CONCEICAO
CORRÉU
: CLAUDENOR ESTEVAO DE MORAIS
CORRÉU
: WANDERSON MARINS DINELLY
CORRÉU
: MARCOS SANTANA DA CONCEICAO
CORRÉU
: DIEGO ANDRADE COELHO
CORRÉU
: YAN PIEDADE DA SILVA MELLO
CORRÉU
: BISMARCK SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: BRENDO MARTINS CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: RODRIGO RUTHES SODRE
CORRÉU
: MICHEL SILVA DA CONCEICAO
CORRÉU
: EDUARDO LUIZ BADEGA ALEXANDRE
CORRÉU
: VINICIUS DA SILVA DO VALLE
CORRÉU
: JEAN DE FREITAS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ GUSTAVO MONJE DA ROSA
CORRÉU
: WANDER ANTONIO SODRE LEITE
CORRÉU
: ADEILDO SILVA DE ARAUJO
CORRÉU
: URIEL DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: DEYVID PINTO COSTA
CORRÉU
: JEFFERSON DA COSTA RIBEIRO DE SOUZA
CORRÉU
: JULIANO MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: MARLON SILVA GOMES COSTA
CORRÉU
: NEIR PINHEIRO NASCIMENTO JUNIOR
CORRÉU
: PAULO VICTOR COSTA ANGELO
CORRÉU
: REINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO
CORRÉU
: FELLIPE ESPINDOLA RODRIGUES
CORRÉU
: ANDRE FELIPE DE ARAUJO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA48641232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 98db8c25-1173-4712-aea7-5da2cf166f85

CORRÉU
: ROMULO DE SOUZA RODRIGUES
CORRÉU
: WANDO DA SILVA ROZA
CORRÉU
: JOAO RAFAEL MARINS DE SOUZA
CORRÉU
: ROSEANE SILVA DOS SANTOS CARVALHO
CORRÉU
: CLEBER DE OLIVEIRA
CORRÉU
: NARCISO CESARIO STOCCO
CORRÉU
: GISELE ANGELO VICENTE
CORRÉU
: ESTEPHANI NUNES DA SILVA
CORRÉU
: ROMARIO SOUSA VIEIRA
CORRÉU
: LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA COSTA
CORRÉU
: JOHN OLIVEIRA DE MOURA
CORRÉU
: WAGNER LUIZ SANT'ANA LEITE
CORRÉU
: JEFFERSON ANDRE PEREIRA VASCONCELOS
CORRÉU
: LEONARDO RUTHES SODRE
CORRÉU
: JANDERSON DANTAS DA SILVA
CORRÉU
: ANA CAROLINA FREIRE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LEANDRO SIQUEIRA FERREIRA
CORRÉU
: RAFAEL FREITAS DE ANDRADE
CORRÉU
: JORGE LUIZ SILVA DA CONCEICAO
CORRÉU
: IAN DE FREITAS SANTOS
CORRÉU
: HELTON FERNANDO MARTINS VICENTE
CORRÉU
: FABIANO ANTONIO SODRE LEITE
CORRÉU
: WASHINGTON MARINS SANTOS
CORRÉU
: GILBERTO HENRIQUE FIGUEIREDO
CORRÉU
: MAYCON LEANDRO
CORRÉU
: FILIPE MONTEIRO GLICERIO
CORRÉU
: WELINGTON DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: ADALBERTO DA CONCEICAO
CORRÉU
: YURI MEDEIROS KRASNOWOLSKI
CORRÉU
: LUIZ FELIPE DA SILVA RIBEIRO
CORRÉU
: JOICE KELLI OLIVEIRA DE MOURA
CORRÉU
: VALERIA DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: CAIO FABIO MADUREIRA DE ANDRADE
CORRÉU
: FABIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RODRIGO DAMASCENO SILVA
CORRÉU
: IGOR CARVALHO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
Documento eletrônico VDA48641232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 98db8c25-1173-4712-aea7-5da2cf166f85

AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIO MAURO CARNEIRO DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 98db8c25-1173-4712-aea7-5da2cf166f85